Tribunal: TJPA
Processo: 0007625-60.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-02-09

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. ART. 306 DA LEI 9.503/1997 - C?DIGO DE TR?NSITO BRASILEIRO (CONDU??O DE VE?CULO AUTOMOTOR SOB INFLU?NCIA DE ?LCOOL). PRELIMINAR- DA SUSPENS?O CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. A PRETENS?O PUNITIVA FORA PROCEDENTE EM PARTE, O QUE TORNARIA CAB?VEL A SUSPENS?O CONDICIONAL DO PROCESSO, NOS TERMOS DA S?MULA 337 DO STJ, TODAVIA, DA INTERPRETA??O SISTEM?TICA DO ART. 89, DA LEI N? 9.099/1990 E DO ART. 77, III, DO CP, TAL SUSPENS?O N?O SER? ADMITIDA QUANDO HOUVER A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRECEDENTES DO STJ. NA HIP?TESE, O JU?ZO A QUO SUBSTITUIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE NA PRESTA??O PECUNI?RIA CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) SAL?RIOS M?NIMOS. M?RITO- DA APLICA??O DA CIRCUNST?NCIA ATENUANTE DA CONFISS?O ESPONT?NEA. TESE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICA??O DA CIRCUNST?NCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ?D?, DO CPB, EM OBSERV?NCIA AO DISPOSTO DA S?MULA 231 DO STJ.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº. ____________________________.
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0007625-60.2015.8.14.0401
ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: JHON RAFAEL CRUZ DE SOUZA
REPRESENTANTE: BRUNO BRAGA CAVALCANTE - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ART. 306 DA LEI 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL).
PRELIMINAR-
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
. IMPOSSIBILIDADE.
A PRETENSÃO PUNITIVA FORA PROCEDENTE EM PARTE, O QUE TORNARIA CABÍVEL A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NOS TERMOS DA SÚMULA 337 DO STJ, TODAVIA, DA INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 89, DA LEI Nº 9.099/1990 E DO ART. 77, III, DO CP, TAL SUSPENSÃO NÃO SERÁ ADMITIDA QUANDO HOUVER A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRECEDENTES DO STJ. NA HIPÓTESE, O JUÍZO A
QUO
SUBSTITUIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS.
MÉRITO-
DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
TESE REJEITADA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ¿D¿, DO CPB, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

.

ACÓRDÃO
Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe

provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0007625-60.2015.8.14.0401
ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: JHON RAFAEL CRUZ DE SOUZA
REPRESENTANTE: BRUNO BRAGA CAVALCANTE - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JHON RAFAEL CRUZ DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém (fls. 54/56)
que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, pelo crime tipificado no art. 306 da Lei nº 9.503/97.

Posteriormente, a pena privativa de liberdade fora substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária correspondente a 02 (dois) salários mínimos de referência na época dos fatos, em favor de instituição conveniada à VEPMA, de caráter público e privado.

De acordo com a denúncia,
fls. 02/04, no dia 07 de março de 2016, Jhon Rafael Cruz de Souza conduzia a sua motocicleta pela Av. Augusto Montenegro, quando após avançar o sinal pelo acostamento, colidiu violentamente com a vítima Felipe, que também conduzia uma motocicleta. A colisão causou lesões corporais na vítima, que foi socorrida pela ambulância do Corpo de Bombeiros e levada para o atendimento médico da UPA da Cidade Nova, enquanto o denunciado foi detido em flagrante e apresentado à autoridade competente.

Consta na basilar acusatória que após a colisão, os policiais que ali interviram, perceberam que o acusado apresentava visíveis sintomas de embriaguez alcoólica e corpo em desequilíbrio, fato este por ele confirmado em sua oitiva.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos artigos 303 e 306 da Lei 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e condução de veículo automotor sob influência de álcool).

À fl. 05, recebida a denúncia em 08/11/2016;

Às fls. 11/11-v, Audiência Preliminar de Suspensão Condicional do Processo, momento em que a RMP deixou de fazer proposta de suspensão do processo em razão de ser incabível, com fundamento no art. 291, § 1º, da Lei 9.503/97.

Às fls. 27/28, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e Mídia Audiovisual;

À fl. 33, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ocasião que que a magistrada decretou a revelia do réu, nos termos do art. 367, do CPP.

Na
sentença
(fls. 54/56),

a magistrada julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal de fls. 02/04, para condenar o acusado
JHON RAFAEL CRUZ DE SOUZA
nas sanções punitivas do art. 306, da Lei nº 9.503/97, e para absolve-lo das reprimendas do art. 303, do mesmo diploma legal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em razões recursais
(fls.83/91), preliminarmente, requereu a defesa seja declarada a nulidade parcial da sentença, no tocante a condenação pelo delito do art.306 do CTB, ordenando a remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento da proposta de Suspensão Condicional do Processo, nos termos da lei em vigor; no mérito, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e não aplicação da Súmula 231 do STJ.

Em sede de contrarrazões
(fls.101/103), o Ministério Público pugnou pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação, mas requereu lhe seja dado
PARCIAL PROVIMENTO,
apenas no sentido de possibilitar ao réu a suspensão condicional do processo.

Nesta instância superior
(fls. 94/101 -v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Claudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO PARCIAL
do recurso de apelação, a fim de que seja decretada a suspensão condicional do processo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JHON RAFAEL CRUZ DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém (fls. 54/56)
que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, pelo crime tipificado no art. 306 da Lei nº 9.503/97.

Posteriormente, a pena privativa de liberdade fora substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária correspondente a 02 (dois) salários mínimos de referência, na época dos fatos, em favor de instituição conveniada à VEPMA, de caráter público e privado.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso de apelação e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR-
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
:

Almeja a defesa seja ordenada a remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento da proposta de Suspensão Condicional do Processo, nos termos da lei em vigor, considerando a procedência parcial da acusação.

A Suspensão Condicional do Processo está prevista no artigo

89, da Lei nº 9.099/95
, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena

(
art. 77 do Código Penal
)
.
(...).

Na hipótese, a pretensão punitiva fora procedente em parte, o que tornaria cabível a Suspensão Condicional do Processo, nos termos da Súmula 337 do STJ, todavia, da interpretação sistemática do art. 89, da Lei nº 9.099/1990 e do art. 77, III, do CP, tal suspensão não será admitida quando houver a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, senão vejamos:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO EM SEGUNDO GRAU PARA POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SÚMULA 337/STJ. SANÇÃO CORPORAL SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 77, III, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE SURSIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Conforme a dicção da Súmula/STJ 337, "é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva". Diante disso, deve ser aberto prazo para o Ministério Público, a fim de que verifique a possibilidade de oferecimento dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/1995, não cabendo ao julgador tal análise, uma vez que trata de prerrogativa do órgão ministerial. 3. O art. 89 da Lei n. 9.0099/1990 prevê que, "nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal)". 4
. Da interpretação sistemática do art. 89 da Lei n.9.099/1990 e do art. 77, III, do Código Penal, a suspensão condicional do processo não será admitida quando for cabível a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. Na espécie, o Tribunal de origem substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos.
5. Writ não conhecido. (HC 455.560/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020) (GRIFEI).

Assim, impossível o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para que proponha a Suspensão Condicional do Processo, pois conforme observa-se da sentença prolatada às fls. 54/56, o juízo a
quo
substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária correspondente a 02 (dois) salários mínimos.

Desse modo, a preliminar em questão não merece ser acolhida.

Não havendo mais questão preliminar, adentro ao mérito recursal.
MÉRITO -
DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
:

Requer a defesa a aplicação da circunstância atenuante da confissão, sob a alegação de que o enunciado da súmula 231 do STJ é qualificado como inconstitucional, devendo ser expurgado do ordenamento jurídico.

A pretensão recursal não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Conforme extrai-se dos autos, a magistrada verificou a ocorrência da circunstância atenuante concernente à confissão espontânea, todavia, deixou de aplicá-la em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿ (GRIFEI)

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal - STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vejamos:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 11-06-2018 PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. Ademais, ainda no que tange ao pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que, na espécie, a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal, não havendo a possibilidade de redução da pena intermediária aquém desse patamar, ainda que aplicada a aduzida atenuante, ante a vedação da Súmula n. 231/STJ.
Desse modo, patente a ausência de interesse recursal no caso concreto. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1628109/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020) (
GRIFEI
).

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal, visto que a pena-base fora fixada no mínimo legal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora